Tribunal: TJSP
Processo: 1012816-93.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida – Atraso demasiado – Assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida – Atraso demasiado – Assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 5.000,00 - Inviabilidade – Montante adequado às circunstâncias do caso concreto - Sentença mantida – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012816-
93.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado JHORDAM DA SILVA
PARENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
2
VOTO No:
28026
APELAÇÃO:
1012816-93.2020.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO (3a VARA
CÍVEL)
APTE.:
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDO.:
JHORDAM DA SILVA PARENTE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato de transporte
aéreo
Atraso de voo nacional
Falha na prestação de serviço

Sentença de parcial procedência
Recurso da requerida
Atraso
demasiado Assistência deficiente prestada pela companhia aérea
Falha na prestação de serviço caracterizada
Responsabilidade
da requerida
Indenização devida
Pleito de afastamento ou
redução do montante indenizatório, de R$ 5.000,00 - Inviabilidade
Montante adequado às circunstâncias do caso concreto - Sentença
mantida
RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a
sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
82/88, complementada pela decisão de fls. 93, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente a partir da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% a mês, a contar da citação. Ante a sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade, cada uma, das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% (dez por
cento) da condenação, para pagamento pela ré; e da diferença entre essa e o valor da causa,
para pagamento pelo autor.
Apela a requerida a fls. 95/108, requerendo a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que houve necessidade de readequação da malha aérea, o que
ocasionou o atraso do voo, e que tal evento imprevisível e invencível ocasionou a quebra
do nexo de causalidade entre os danos alegados e a sua conduta de acordo com a lei e as
normas de segurança, visando o bem estar de todos os passageiros. Alega a ausência do
dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução dos danos morais fixados.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 113/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
3
É o relatório.
2.- Não assiste razão à recorrente.
Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em
descumprimento de contrato de transporte aéreo nacional julgada parcialmente procedente.
A r. sentença fundamentou a parcial procedência do pedido nos
seguintes termos:
Inicialmente, não há previsão legal de suspensão do processo em razão da
inexistência do expediente forense se o caso em tela não exige atos
presenciais, como audiências, as quais, neste exemplar Tribunal de Justiça
de São Paulo, também seriam realizadas, na forma virtual, como vem
ocorrendo até mesmo na seara criminal.
O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do
NCPC, por desnecessárias outras provas, restando apenas matéria de
direito por decidir.
Diferentemente do trazido na defesa, a ré não cumpriu seu serviço sem
vícios, porque o transporte contratado para chegar às 11:10 horas em
Palmas simplesmente chegou às 18:54 horas, transformando o retorno do
exterior do período da manhã para o da noite, computando-se mais de sete
horas de atraso. E, nada tendo a ré comprovado, sem oferecer ao autor
alimentação indispensável para atraso acima de duas horas.
Intrínseco ao contrato de transporte é o cumprimento de horários, nos
termos do art. 737 do CC/02:
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena
de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
A hipótese não se amolda aos atrasos de voos em razão de problemas
meteorológicos, classificados como de força maior ou fortuitos externos, e
inegavelmente excludentes da responsabilidade da companhia aérea. A
alteração da malha aérea, mesmo que imprevisível, integra os riscos da
atividade, sendo-lhe um fortuito interno, não tendo os consumidores que
suportar prejuízos por conta disso. Nesse sentido, do nosso eg. TJSP:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO
DE
REESTRUTURAÇÃO
DA
MALHA
AÉREA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR.
FORTUITO
INTERNO
E
INERENTE
À
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PELA CIA. AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL
NÃO PRESTADA. VIAGEM EM GRUPO DE DOZE PESSOAS QUE,
POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS, PROCURARAM HOSPEDAGEM E
TRANSPORTE
EM
PAÍS
ESTRANGEIRO.
DANOSMORAIS
CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE
R$5.000,00
A
CADA
PASSAGEIRO.
DANO
MATERIAL
CARACTERIZADO E COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO,
DADA AS DIFICULDADES DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM
PARA
TODO
O
GRUPO,
EM
CARÁTER
DE
URGÊNCIA.
INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO SUPERA 4.694 DES.
(DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE) ESTABELECIDO PELO ART.
22.1DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
4
1014660-75.2020.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:22/06/2020)
Nessa hipótese, a Resolução n. 400 da Anac traz o que deveria ter sido
seguido pela companhia, sem prejuízo da possibilidade de danos morais à
frente analisada:
Art.21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação,
reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo
por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de
passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com
conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da
perda for do transportador.(...)
28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de
transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos
contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos
seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino,
na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser
realizado em data e horário de conveniência do passageiro. Parágrafo
único. Os PNAEs, nos termos da Resolução no 280, de 2013, terão
prioridade na reacomodação.
No caso em tela, a ré não se desincumbiu do ônus de provar que teria
realocado o autor no primeiro voo seu ou de outra companhia, de modo a
minorar as consequências do atraso ao final do percurso contratado. Não
há de se presumir que não houvesse voo antes dos quais ofertou ao
passageiro, exorbitando o mero aborrecimento, configurando danos morais
indenizáveis.
A ré também não desdisse que não teria oferecido alimentação ao autor, o
que deveria ter feito no aeroporto de Guarulhos, onde ela teria
permanecido, ao invés de duas horas e meia, mais de nove horas. Nesse
sentido, a Resolução 400 da Anac:
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da
aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1
(uma)hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas:
alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de
refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 1o
O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o
passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o
traslado de ida e volta. § 2o No caso de Passageiro com Necessidade de
Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da
Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput
deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de
pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que
atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou
acompanhante. § 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência
material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do
transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do
passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
5
Quanto a esse vício relacionado à alimentação, mesmo que houvesse
pedido de reparação de danos materiais, para ressarcimento de despesas
suportadas pelo passageiro na inércia da companhia, e ainda se incluiria a
conduta omissiva da ré na quantificação dos danos morais em razão do
atraso em si.
A indenização não deve servir de enriquecimento sem causa de quem
recebe, nem de empobrecimento ilícito de quem paga, devendo guardar
pertinência com a situação econômico-financeira de ambos e a extensão
dos danos. Deve-se efetuar uma ponderação; e não aplicar um simples
tabela de horas de atraso e quanta de indenização.
É a operação de adequação e proporcionalidade a que a Ministra Nancy
Andrighi se refere no voto do REsp 1395250, da 3a Turma (j. em
21/11/2013):
Trata-se, em síntese, do denominado método bifásico de fixação da
reparação por danos morais, que vem sendo adotado por esta 3a Turma,
por meio do qual se estabelece primeiro um valor básico de indenização,
considerando o interesse jurídico lesado, para somente então se chegar a
um montante definitivo, mediante ajustes que refletem as peculiaridades
do caso.
Têm-se, de um lado, a vítima em viagem de retorno de voo internacional
na madrugada, com previsão de chegada à casa, no Tocantins, ainda a
tempo de almoçar. Do outro, uma das maiores companhias aéreas do
Brasil, senão a maior, que, alegando alteração de malha aérea, sequer
comprovou que não teria outro voo antes do fim da tarde, quando
embarcou o autor. No meio, afigura-se o desgaste de mais de sete horas de
atraso, que extrapola o normal acima preconizado; e a falta de assistência
material, que, aqui, sequer chegou a ser reparada em pecúnia.
Não olvido que era retorno de viagem, e que, ao menos, o autor não perdeu
parte do passeio, nem compromissos irrepetíveis, embora seja certo que o
atraso em chegar à casa diz por si só.
(...)
Assim é que, cotejando esses exemplos e o atraso que aqui foi bem menor
de mais de sete horas- sem prova de perda de compromissos, fixo a
indenização, por razoável e suficiente, evitando o enriquecimento sem
causa de quem recebe, em R$ 5.000,00. Os juros de mora da indenização
por danos morais contarão da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Na hipótese, os danos restaram devidamente comprovados.
A ré, por sua vez, não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelo autor, de modo a eximir-se de
sua responsabilidade.
Além disso, a necessidade de readequação da malha aérea não
representa motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso
ocasionado. Afinal, não se há falar ainda em caso fortuito ou de força maior, porquanto,
eventuais problemas relativos às condições técnicas do sistema aéreo configuram típico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
6
fortuito interno, ou seja, fator inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela
companhia aérea, que não pode ser transferido aos passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação
de assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por
danos morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar
cancelamento de voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua
filha de 11 meses de idade - Atraso do voo que superou 24 horas -
Manutenção do montante indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença
mantida Recurso não provido.”1
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em virtude
do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais decorrentes
dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e descaso da companhia.
Os danos morais decorrem das contrariedades e aflições suportadas
pelo autor, em razão dos transtornos, aborrecimentos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade
Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de parcial
procedência. Atraso de 24 horas. Ausência de assento com mais espaço,
como contratado, e de prova do reembolso alegado. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Aplicação do CDC. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00.
Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido.”2
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de indenização
por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de assistência
deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida
Indenização devida

Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00 Chegada ao
destino com mais de 10 (dez) horas de atraso
Assistência terrestre
deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”3
Por fim, não merece acolhimento o pedido de redução da
indenização arbitrada.
1 Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.
2 Apelação no 1022975-79.2018.8.26.0224, Rel. Des. Flavio Cuha da Silva, j. em 05.06.2019.
3 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
7
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do
dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a
efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, o autor foi impedido de embarcar no voo contratado, na
hora estipulada, chegando em seu destino com mais de 07 horas de atraso, o que lhe causou
transtornos.
Os danos morais decorrem das situações suportadas, em razão dos
transtornos e aborrecimentos a que fora submetido.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados,
decorrentes do atraso no voo, a quantia fixada, R$5.000,00, deve ser mantida.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Desse modo, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficam os
honorários destinados ao patrono do apelado majorados para 12% do valor da condenação.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012816-93.2020.8.26.0002 -Voto no 28026
8
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0264 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.